Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-43.2021.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009597-43.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME BATISTA DA SILVA - CPF: 062.241.951-02 (APELANTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), JACQUELINE DOS REIS SEBALHO - CPF: 010.093.841-80 (VÍTIMA), JOSENEI PINHEIRO SALA - CPF: 891.923.111-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE
DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA ESFERA POLICIAL –
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
CONTAMINAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS –
IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS E DEVIDAMENTE CORROBORADO EM JUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA

- MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DECLARAÇÕES SEGURAS DAS VÍTIMAS, EM AMBAS AS FASES PROCESSUIAS, EM CONFORMIDADE COM AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO – APELO DESPROVIDO – REAJUSTE DA REPRIMENDA, DE OFÍCIO.

Incabível falar em nulidade do feito, ante o reconhecimento fotográfico do acusado na esfera policial, quando, em seguida, procedeu-se ao reconhecimento presencial, além do que, o disposto no artigo
226 do Código de Processo Penal configura recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância de meros detalhes não enseja a nulidade do ato.

Insustentável o pedido absolutório baseado em nulidade dos reconhecimentos realizados na esfera policial, mormente porque estas não foram as únicas provas levadas a efeito para a condenação, que, por sua vez, considerou as declarações seguras e coerentes das vítimas, as quais encontram-se corroboradas por demais provas testemunhais, ao passo que a negativa de autoria veio isolada e desprovida de qualquer credibilidade.

Tendo em vista a incidência de erros materiais no cálculo da pena, deve ela se retificada, mesmo que de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Guilherme Batista da Silva
, nos autos da ação penal n. 1009597-43.2021.8.11.0006, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes (art. 70, CP), ao cumprimento da reprimenda de 15 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 56 dias-multa.

Irresignado, apela a este sodalício, por intermédio de seu advogado constituído, almejando em suas razões recursais (Id. 129001839), preliminarmente, que seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado na esfera policial, alegando que não obedeceu ao comando previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, e as vítimas foram induzidas pelos policiais, que já apontavam previamente o apelante como autor do delito, de modo que todas as demais provas produzidas em Juízo, a exemplo das declarações das vítimas, estariam contaminadas.

No mérito, pugna pela absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo,
por entender que as provas produzidas nos autos são insuficientes para sustentar a condenação imposta, sobretudo porque os reconhecimentos efetuados pelas vítimas são nulos e não há outras provas que induzem à conclusão de que ele teve qualquer participação no evento criminoso.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 129001842), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 15 (QUINZE) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2ª, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR – PLEITO PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU, ADUZINDO QUE NÃO FORAM OBSERVADOS OS DITAMES DO ART. 226 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL QUE FOI REALIZADO NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO – VÍTIMAS QUE APONTARAM O APELANTE COMO SENDO O AUTOR DO DELITO DE ROUBO MAJORADO – TESTEMUNHA QUE ATESTOU QUE O APELANTE ESTAVA EM POSSE DA RES FURTIVA – RECONHECIMENTO RATIFICADO NA PRESENÇA DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA, SENDO A PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO ATO – AS PROVAS AMEALHADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONFIRMAM OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – PRELIMINAR QUE DEVE SER AFASTADA. 2) MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE AS PROVAS CARREADAS NÃO SÃO APTAS A FUNDAMENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ERIGIDO NOS AUTOS É ROBUSTO E IDÔNEO A DEMONSTRAR, DE FORMA HARMÔNICA E INEQUÍVOCA, A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RÉU NO DELITO DE ROUBO MAJORADO ARROGADO NA DENÚNCIA, ESPECIALMENTE PELA CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS AMEALHADOS NA FASE DA PERSECUÇÃO PENAL, COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE CONVERGE NO MESMO SENTIDO DA ROBUSTA PROVA MATERIAL PRODUZIDA – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TESTEMUNHO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS PELA OCORRÊNCIA E PELAS INVESTIGAÇÕES – PALAVRA DA VÍTIMA COM VALOR PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO – PELO AFASTAMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Id. 129747675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Guilherme Batista da Silva
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes (art. 70, CP), ao cumprimento da reprimenda de 15 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 56 dias-multa.

De acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que:

“(...) no dia 03 de fevereiro de 2021, por volta das 22h00min, na residência particular localizada na Rua das Maravilhas, n.º 2004, Bairro Santa Rosa, nesta cidade de Cáceres/MT, GUILHERME BATISTA DA SILVA, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com outros quatro indivíduos não identificados, subtraiu, para si ou para outrem, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma branca e armas de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo Volkswagen Voyage, placas QBP7B20, cor branco, 01 (uma) máquina de cortar cabelo marca Walh, 01 (uma) mochila rosa marca Kippling, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em moeda nacional, 01 (uma) makita 800w, 01 (uma) serra de mármore marca Bosh, 01 (uma) furadeira/parafusadeira marca Hitachi, 01 (uma) furadeira impacto marca Bosh 750w, 01 (uma) esmiralhadeira policorte marca Bosh, 01 (uma) bolsa feminina cor preta, marca Colcci, 01 (uma) caixa de som amplificado marca Philco, 01 (uma) caixa de som pequena marca JBL, 01 (um) aparelho celular Iphone 11, cor branco, 01 (um) aparelho celular Iphone 8, cor dourada, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy S20 plus, 01 (um) aparelho celular Nokia, cor preto, 01 (um) aparelho celular Samsung A11, cor preto, 01 (um) tablet Samsung, cor preto, 01 (uma) corrente de ouro com um pingente com a letra “A”, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) TV smart Samsung 55 polegadas, 01 (uma) TV Smart Samsung 50 polegadas, 01 (uma) TV Sony, 42 polegadas pertencentes às vítimas Jacqueline dos Reis Sebalho, Josenei Pinheiro Sala, Helena Reis Kmita, Josenei de Arruda Sala (idoso com mais de 60 anos) e/ou Ana Maria Pinheiro Sala (idosa com mais de 60 anos).

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados as vítimas chegaram na residência e notaram que a cachorra estava latindo aos fundos do quintal. Ressai que a vítima Jacqueline subiu para o andar de cima da casa para cuidar das filhas, sendo que quando estava no quarto de sua filha Angelina, de 06 (seis) anos de idade, foi surpreendida por um homem alto, moreno, magro, com uma camiseta amarrada ao rosto, usando boné e que portava uma arma de fogo, tipo revólver, apontada em direção da vítima e anunciou o assalto dizendo “cala boca, não grita”.

Infere-se que a vítima pegou sua filha no colo e deslocou-se até o quarto de sua filha Helena de 13 anos de idade, a qual se encontrava deitada de bruços, com a mão na cabeça e chorando, visto que o assaltante havia passado no quarto anteriormente e subtraído seu aparelho celular.

Exsurge que as vítimas desceram para o térreo da residência e passaram pelo quarto dos idosos Ana Maria e Josenei de Arruda Sala, os quais já se encontravam rendidos por outro assaltante que também portava uma arma de fogo tipo revólver.

Depreende-se que após alguns instantes o ofendido Josenei Pinheiro foi levado por outros três assaltantes que portavam uma faca e um martelo para o local onde as demais vítimas se encontravam, sendo que os criminosos a todo momento perguntavam para as vítimas onde ficava o cofre com o dinheiro.

Ressai que os assaltantes reviraram toda a casa em busca de objetos, ingeriram bebidas alcoólicas, comeram alimentos que estavam na geladeira e chegaram inclusive a jogar bola dentro da casa, permanecendo na residência por aproximadamente 02 (duas) horas.

Infere-se que durante a ação delituosa, a vítima Jacqueline ouviu os assaltantes chamando-se por 02, 33 e GUILHERME.

Desponta que os assaltantes subtraíram diversas joias da idosa Ana Maria além dos bens acima listados, amarraram o ofendido Josenei Pinheiro com fita adesiva e o levaram para o banheiro da residência enquanto as demais vítimas permaneceram trancadas em um quarto. Infere-se que após os assaltantes empreenderem fuga do local em posse dos bens subtraídos, o ofendido Josenei logrou êxito em se soltar e libertar as demais vítimas, bem como acionar a guarnição policial.

Desponta que por volta das 00h40min do dia 04/02/2021, uma guarnição força tática realizava rondas na Rua Joaquim Murtinho, Bairro Betel, quando avistou o veículo Voyage de propriedade das vítimas abandonado fora da estrada, sendo que momentos após a localização do bem receberam informações via CIOSP sobre o roubo ocorrido.

Abstrai-se que a polícia judiciária civil solicitou informações junto a empresa de telefonia VIVO sobre eventual chip inserido nos aparelhos celulares subtraídos, recebendo informações de que os aparelhos haviam sido utilizados com chips registrados em nome de GUILHERME BATISTA DA SILVA, Bruna Miranda Simoncelos Cuiabano e Wender Lemes dos Santos.

Desponta que durante as investigações, apurou-se que GUILHERME anunciou o aparelho tablet subtraído em um grupo de compra e venda sendo este adquirido no dia 08/02/2021 por Marlon Nascimento Cuiabano, o qual entregou o aparelho para Bruna, genitora de seus filhos, para que o objeto fosse utilizado nas aulas online.

Ressai que Bruna utilizou no aparelho os chips registrados em seu nome e em nome de Wender. Dessumi-se que Marlon levou os policiais até a residência do denunciado, bem como o reconheceu como a pessoa que efetuou a venda e lhe entregou o aparelho tablet. Posteriormente, em sede policial, as vítimas Jacqueline e Josenei Pinheiro reconheceram o denunciado como um dos autores do crime de roubo ocorrido. (...).”
(Id. 129001764).

Irresignado com o édito condenatório, apelou a este sodalício.

Em sua insurgência, arguiu a preliminar de nulidade processual concernente ao reconhecimento fotográfico efetuado na fase inquisitorial.

Alega que além de o procedimento não obedecer ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, as vítimas foram induzidas pelos policiais, que, previamente apontaram o apelante como autor do delito, de modo que o reconhecimento foi maculado, bem como todas as demais provas produzidas em Juízo estariam viciadas.

Contudo, apesar dos extensos e repetitivos argumentos contidos na apelação, a arguição é totalmente impertinente.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento acerca do qual o reconhecimento fotográfico, por si só, não é procedimento válido para atestar a autoria do delito, sobretudo, se não efetuado dentro dos limites do disposto no artigo 226 do Código de Processo penal.

Contudo, a própria Corte Superior não invalida o reconhecimento fotográfico, desde que ratificado em Juízo, e com apoio em demais provas dos autos. Destaco:

“(...) Alegação de nulidade. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do Código de Processo Penal. Segundo a exposição da impetração, importa assinalar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). III – De mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). IV – In casu, as vítimas confirmaram em seus depoimentos judiciais o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – Agravo Regimental no
Habeas Corpus
669749/AL – 2021/0163441-5 – Quinta Turma – Relator: Jesuíno Rissato, Des. Convocado TJ/DF – julgado em 14.9.2021).

No âmbito da Suprema Corte, esse também é o entendimento:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
.
CRIMES DE ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL
.
NULIDADE
.
INOCORRÊNCIA
.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
RATIFICAÇÃO EM JUÍZO
.
CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL
.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
.
INADMISSIBILIDADE
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
.
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS
. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório.
Precedentes
. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
Precedentes
. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo
563
do
CPP
.
Precedentes
. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF – RHC 207430 SC 0121178-24.2021.3.00.0000, Relatora: Ministra Rosa Weber, Data de Julgamento: 25.10.2021, Data de Publicação: 27.102021)

Feitos os esclarecimentos iniciais, vejo que a situação trazida nos autos se amolda aos julgados das Cortes Superiores.

In casu
, verifica-se que após as vítimas registrarem a ocorrência sobre o roubo sofrido em sua residência, a polícia civil empreendeu diligências investigativas e conseguiu identificar um dos suspeitos do crime, conforme se verifica do relatório de investigação (Id. 128998433, pp. 16-17) e que será devidamente abordado no mérito do apelo.

Em prossecução, após recuperar um dos objetos subtraídos –
tablet samsung
, cor preta – a vítima Jacqueline dos Reis Sebalho, em 12.3.2021, compareceu à sede policial para retirar seu pertence, e, convidada a fazer o reconhecimento fotográfico de um dos envolvidos no delito, reconheceu
Guilherme Batista da Silva
, ora apelante, como um dos indivíduos que inclusive portava arma de fogo (Id. 128998433, p. 25).

Igualmente, compareceu à Delegacia de Polícia a vítima Josenei Pinheiro Sala, que após verificar o acervo fotográfico policial, reconheceu
Guilherme
como um dos autores do crime. (Id. 128998433, p. 28).

No dia 15.3.2021, ou seja, três dias após, as vítimas foram novamente convidadas a fazer o reconhecimento do indivíduo, e, dessa feita, após descreverem as características físicas dos suspeitos, foram apresentados quatro indivíduos, perfilados, lado a lado, em ambiente próprio, e, ato contínuo, ambas as vítimas apontaram
Guilherme Batista da Silva
como um dos autores do delito. (Id. 128998433, pp. 31 e 33).

Portanto, apesar de o primeiro procedimento de reconhecimento ter sido efetuado por meio de fotografias, constata-se que, logo após a autoridade policial procedeu ao reconhecimento pessoal, obedecendo-se ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, além do que, como se verá adiante, as vítimas também confirmaram o reconhecimento na fase judicial.

Quanto às demais alusões acerca da nulidade do reconhecimento, seja o fotográfico ou o presencial, o magistrado sentenciante rechaçou com propriedade as arguições da defesa, conforme reproduzo:

“(...) Por outro lado, nota-se que as principais irresignações da defesa com o reconhecimento realizado é que não houve a descrição das características do reconhecido pelas as vítimas e pela testemunha Marlon, bem como o reconhecimento por aquelas foi feito de forma conjunta, em afronta ao art. 228, do CPP.

Nesse sentido, é importante salientar que embora não haja informação no termo de reconhecimento de que a testemunha Marlon forneceu as características previamente do eventual reconhecido para a d. autoridade policial, ao mesmo foi mostrada o acervo fotográfico da unidade policial, o qual, como todos sabem, possui uma gama de fotografias, no qual, frisa-se, o réu Guilherme Batista da Silva foi apontado de forma indene de dúvidas pelo reconhecedor como sendo a pessoa que lhe vendeu o tablet, objeto do roubo.

Dito isso, reitera-se, conforme já dito, o mandamento do art. 226, do CPP, não é uma exigência, mas, sim, recomendação.

Nessa seara, ainda, verifica-se que a testemunha Marlon, em sede de juízo, confirmou o reconhecimento, dizendo:

Marlon Nascimento Cuiabano: (...) O nome de Guilherme Batista da Silva foi declinado pela polícia, mas confirma que a pessoa que ele reconheceu pelas fotos, bem como indicou a residência, é a pessoa que ele comprou o aparelho, não sabendo, contudo, o nome verdadeiro dela. (...)

Ora, embora não tenha declarado qualquer característica prévia à autoridade, a testemunha realizou o reconhecimento em sede policial, apontando Guilherme como sendo a pessoa que lhe vendeu o tablet de forma indene de dúvidas, fato este que, inclusive, foi reafirmado em sede judicial.

De outra monta, com relação ao arguido pela defesa de que os reconhecimentos foram feitos de forma posterior, bem como conjuntamente com as duas vítimas, vê-se que esse lapso temporal é fruto das investigações prévias realizadas para que se tivesse, ao menos, indícios que apontassem um suposto participante na empreitada criminosa.

Vê-se que, embora, em um primeiro momento, no dia seguinte aos fatos que, como é cediço, causa bastante trauma às vítimas, essas não tenham apontado as características dos suspeitos, após os policiais chegarem até a pessoa de Guilherme, nome este, inclusive, já apontado desde o princípio como mencionado durante o crime, ambas as vítimas Josenei e Jacqueline apontaram Guilherme como sendo a pessoa que participou do delito na residência.

(...)

Após todo o exposto, vê-se que o reconhecimento realizado, embora não tenha sido realizado nos exatos moldes legais, cuja observância não acarreta automaticamente a sua nulidade, fora devidamente corroborado por 2 das vítimas dos fatos em sede extrajudicial e judicial, bem como o réu foi apontado por Marlon como a pessoa que vendeu o tablet, objeto do roubo, o qual estava para venda 05 dias após a empreitada delitiva.

Ademais, o reconhecimento é corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, não sendo considerada de forma isolada, ante a investigação feita pelos policiais.

Posto isso, a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não merece prosperar e, desta feita, mantenho a prova produzida no feito, sendo, inclusive, utilizada para formação da convicção deste juízo.”
(Id. 129001824, pp. 8-10).

Desse modo, sem necessidade de extensas argumentações,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito, a defesa almeja a absolvição, alegando que as p
rovas produzidas nos autos são insuficientes para sustentar a condenação imposta, insistindo que os reconhecimentos efetuados pelas vítimas são nulos e que não há outras provas que induzem à conclusão de que o apelante teve qualquer participação no evento criminoso.

Não lhe assiste razão.

Conquanto não seja alvo de questionamentos, entendo pertinente consignar que a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada, por meio do boletim de ocorrência (Id. 128998429, pp. 3-5), termo de apreensão (Id. 128998429, pp. 32 e 34), laudo pericial realizado no local do delito (Id. 128998433, pp. 3-15) e relatório de investigação (Id. 128998433, pp. 16-17).

Igualmente, a autoria ficou indubitável.

Esmiuçando as provas produzidas ainda na fase inquisitorial, devidamente observando as declarações das vítimas e testemunhas ouvidas, tem-se, em resumo, que a vítima Josenei Pinheiro Sala noticiou o roubo à Policia Militar, registrando que, por volta das 00h40min, do dia 3.2.2021, ao chegar em sua residência, juntamente com sua família, foram rendidos por cinco indivíduos, dos quais, dois portavam armas de fogo tipo revólver, ocasião em que foram levados para dentro de sua residência e lá mantidos imobilizados por cordas por aproximadamente uma hora, enquanto os indivíduos subtraíram vários objetos da residência, dentre eles um veículo VW/Voyage, placa QBP-7820.

Ao ser ouvido na esfera policial, a vítima Josenei Pinheiro confirmou que naquele dia teria saído com seus familiares e, quando retornou para a sua residência, cinco indivíduos, com os rostos cobertos por camisetas, dentre os quais, dois portavam armas de fogo tipo revolver, o abordaram, juntamente com seus familiares, e, em seguida, fora levado para o interior do banheiro da casa e lá mantido imobilizado por fitas crepe, enquanto as demais vítimas foram mantidas em um quarto, local em que permaneceram até que os indivíduos subtraíssem os objetos descritos no boletim de ocorrência, e foragissem do local (Id. 128998429, pp. 7-8).

No transcurso das investigações, a autoridade policial oficiou à operadora de telefonia Vivo (Ofício 1208/2021/DP Cáceres/MT) para que fornecessem os dados cadastrais dos prováveis usuários dos aparelhos celulares subtraídos, dentre eles o
tablet Samsung
preto – Imei 358958106198457, subtraído na ação delituosa, e, em resposta, foi informado que três chips haviam sido inseridos no referido
tablet
, um dos quais era o numeral 65 99959-5453, registrado no nome de
Guilherme Batista da Silva,
e outros em nome de Wender Lemes dos Santos e Bruna Miranda Cuiabano (Id. 128998429, pp. 23-25).

Diante dessas iniciais constatações, foi ouvida Bruna Miranda, a qual relatou à autoridade policial que seu ex-marido Marlon Nascimento Cuiabano comprou dois aparelhos
tablet
, marca
Samsung
, um deles adquirido de
Guilherme Batista da Silva
, e inseriu os chips para uso, instalando o aplicativo
whatsapp
, para obter acesso às aulas
on-line
para seus dois filhos. (Id. 128998429, pp. 26-27).

Por sua vez, Marlon Nascimento Cuiabano, ouvido na esfera policial, relatou que a venda do aparelho teria sido anunciada em um grupo de vendas no
facebook,
com o perfil de Gabriel Oliveira, e que, ao tomar conhecimento da venda do citado
tablet
, negociou a aquisição do aparelho e foi buscá-lo na residência informada pelo vendedor, situada no bairro Vila Irene, em Cáceres, e, ciente de que estava negociando com o tal “Gabriel Oliveira”, adquiriu o
tablet
e o repassou a sua ex-esposa Bruna Miranda para que fosse utilizado em aulas
on-line.
(Id. 128998429, pp. 30-31).

Ademais, ao chegar à Delegacia de Polícia, para prestar declarações, Marlon reconheceu, por meio de fotos, o ora apelante
Guilherme Batista da Silva
, como aquela pessoa que lhe vendeu o
tablet
mencionado.

No decurso das investigações, os policiais foram informados novamente pela operadora Vivo, agora acerca do chip n. 65 99959-5453, que fora inserido no aparelho de celular marca
Samsung
A11, pertencente a uma das vítimas, cujo cadastro consta o nome de
Guilherme Batista da Silva
. (Id. 128998429, pp. 40-42).

Registra-se ainda, de extrema relevância, que a vítima Jacqueline dos Reis Sebalho acrescentou ao caderno investigativo, que, no momento do evento criminoso, escutou os suspeitos se comunicando verbalmente e percebeu que um dos ladrões cita o nome Guilherme. Segundo a vítima,
“escutou os suspeitos se referirem um ao outro pelos nomes ’02, 33 e Guilherme”
(Id. 128998429, p. 17).

Ademais, com já frisado inicialmente, as vítimas efetuaram o reconhecimento fotográfico do apelante, e, logo em seguida, o reconhecimento pessoal. Nesse ponto, é importante acrescentar que a vítima Jacqueline dos Reis Sebalho, no ato do reconhecimento pessoal, ressaltou que:

“Apesar dos suspeitos terem praticado o assalto estando encapuzados, Guilherme foi o único que usava máscara comum, por isso ficou evidente a região dos olhos e cabelos, sendo possível reconhecê-lo principalmente por estas características; Que, além disso, o suspeito Guilherme Batista da Silva, durante a ação criminosa, era chamado pelos comparsas pelo próprio nome “Guilherme”; Que, deseja consignar que durante o reconhecimento ouviu os policiais conversando com Guilherme Batista da Silva, e a voz dele também é idêntica ao suspeito chamado por Guilherme durante o assalto sendo este o que utilizava máscara comum.”
(Id. 128998433, p. 33).

Dessarte, nesse ponto do arcabouço probatório, conquanto a defesa insista na nulidade do procedimento, aduzindo que seria impossível efetuar com segurança o reconhecimento dos indivíduos, pelo fato de as próprias vítimas relatarem que eles estavam encapuzados, entendo que está devidamente rechaçada a arguição defensiva, conforme esclareceu a vítima Jacqueline dos Reis.

Quanto ao interrogatório extrajudicial do apelante, denota-se que ele fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 128998433).

Ademais, as declarações vistas na fase inquisitorial foram devidamente corroboradas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dando a certeza necessária acerca da autoria delitiva atribuída ao apelante
Guilherme Batista da Silva.

Basta uma breve análise do conteúdo das declarações transcritas na sentença hostilizada para se concluir que a negativa de autoria sustentada no apelo perde total credibilidade.

Por oportuno, reporto-me aos trechos relevantes das declarações:

“Jacqueline dos Reis Sebalho: (...) Eram 05 indivíduos. Estavam armados. Ao menos 02 armas diferentes, uma de cano longo e uma de cano curto. O que ficou cuidando da depoente estava com uma arma de cano curto, o que subiu estava com a arma de cano longo. Havia 04 pessoas de capuz, camisetas amarradas no rosto, e um com a máscara de COVID-19. Os agentes, a todo momento, pediam dinheiro e o cofre, sempre proferindo ameaças. Vários bens foram levados: televisão, computador, joias etc. Após pegarem os bens, o marido da depoente foi amarrado no banheiro e amordaçado. Os agentes rodavam o tambor das armas e batiam os revolveres no chão ameaçando as vítimas. Ficaram horas dentro da residência. (...) Confirma o reconhecimento do réu realizado. Um dos indivíduos que estava na residência falou o nome de Guilherme, sendo esse a pessoa que a depoente reconheceu, com certeza, como sendo um dos agentes que estavam na casa. Realizou o reconhecimento de forma pessoal no CISC. O reconhecido estava com a máscara da pandemia. Os agentes revezando os lugares que ficavam na casa. Teve contato com o reconhecido. Não conhecia o reconhecido previamente. (...) Os indivíduos pediam para eles não olharem, mas eles olhavam para os agentes, inclusive no rosto. Foram colocadas outras pessoas para efetuar o reconhecimento do réu. Descreveu previamente o réu para a autoridade policial. O marido da depoente também estava no momento do reconhecimento. Não teve contato com a pessoa de Marlon, nem sabe dizer quando ele realizou o reconhecimento. A foto do réu não foi mostrada anteriormente. Reconheceu o réu, pois os olhos deste são bem marcantes, declarando que são “de peixe morto”. (...).”

Josenei Pinheiro Sala: (...) Estavam encapuzados. Pegaram a corrente e aliança do depoente. No final da ação foi amarrado, apenas as mãos, e o deixaram no banheiro. Realizou um reconhecimento no CISC, tendo certeza de que a pessoa que reconheceu praticou o delito, ante a postura e o jeito do agente. No momento do assalto, apenas uma pessoa estava de máscara de covid, as demais estavam com uma camiseta no rosto, mostrando apenas os olhos. Descreveu as características do reconhecido previamente à autoridade policial. Ouviu o nome do denunciado, o qual fora reconhecido, no momento da ação, sendo dito por um dos agentes. O nome dito era Guilherme. No momento do reconhecimento havia mais pessoas juntos para comparação. Só o depoente e a esposa estavam na sala para fazer o reconhecimento. Não viu a foto do réu em momento anterior ao reconhecimento. Nunca ouviu falar de Marlon. (...)”
(Id. 129001824, pp. 11-12).

Registra-se que todas as demais vítimas que estavam na residência, embora não efetuaram o reconhecimento em sede policial, registraram que quatro indivíduos estavam com os rostos cobertos, enquanto que um deles usava apenas a máscara “de covid” – o que confirma as declarações das vítimas que efetuaram o reconhecimento anterior.

A investigadora de polícia Monique dos Santos Martinez, descreveu em juízo como se deram as investigações, detalhando como foi possível identificar o indivíduo Guilherme. Veja-se:

“(...) Chegaram no Guilherme através do IMEI dos celulares. Oficiaram à operadora VIVO e receberam a informação de que Guilherme havia inserido um chip em seu nome em 2 aparelhos roubados, no tablet e no celular. O tablet foi adquirido por uma terceira pessoa pelo facebook, Marlon, que também inseriu chip com seus dados no aparelho. Essa pessoa que comprou, Marlon, ao ser indagado da origem do bem, apontou a pessoa de Guilherme como sendo o vendedor e, inclusive, levou os policiais até a residência do vendedor. Tinham a informação de que o nome Guilherme foi dito no dia dos fatos. Ouviram o Guilherme, mas, do fato, este não relatou nada. A foto e o nome do perfil do facebook que vendeu o tablet para Marlon não remetiam ao Guilherme, todavia Marlon foi até a residência deste para pegar o aparelho. Marlon realizou reconhecimento pessoal de Guilherme. Havia outros suspeitos, mas só o Guilherme foi identificado.
(Id. 129001824, pp. 11-12).

No mesmo sentido, a testemunha Danielle Aparecida Campos Silva relatou em Juízo, que:

“As vítimas foram ouvidas na delegacia e informaram que citaram o nome de Guilherme na ação delitiva. Na residência foram subtraídos um tablet e um aparelho celular. Em investigação, solicitaram, junto a operadora, os acessos do aparelho. Em reposta, do tablet, receberam a informação com o nome de Guilherme Batista da Silva, Marlon e Bruna. Foram atrás do Marlon e, devidamente intimado, este informou que comprou o tablet, para seus filhos utilizarem, através de uma rede social, informando que ele foi até uma residência buscar o aparelho. Como os policiais já conhecem algumas residências na cidade, identificaram que a residência na qual Marlon foi era de Guilherme. Marlon realizou o reconhecimento fotográfico do Guilherme. Após, apresentam a fotografia para as vítimas que confirmaram a participação deste e, depois, realizaram o reconhecimento de forma pessoal. Marlon que indiciou a residência de Guilherme, afirmando que Guilherme que havia vendido o aparelho. Todavia, no facebook, o perfil que vendeu o aparelho se identificava como Gabriel, sendo a fotografia de Guilherme reconhecida como sendo o suposto Gabriel que vendeu o aparelho.”
(Id. 129001824, p. 13)

A testemunha Marlon Nascimento Cuiabano confirmou suas declarações inquisitoriais, a respeito de como adquiriu o
tablet
, do apelante. Transcrevo:

“Comprou o tablet pelo Market place do facebook. Pagou R$ 400,00 pelo aparelho. Comprou o tablet para seus filhos. A polícia foi até a casa de sua ex-esposa, pois ela colocou o chip no aparelho e conseguiram localizar. Após o depoente relatar como havia comprado o aparelho, os policiais mostraram algumas fotos e o depoente apontou de quem ele havia comprado. Pegou o tablet na casa do vendedor. Levou os policiais até a casa de onde ele havia pegado o tablet. Não conhecia anteriormente a pessoa de quem comprou o aparelho. Não se lembra do nome do perfil do facebook do qual comprou o aparelho. O nome de Guilherme Batista da Silva foi declinado pela polícia, mas confirma que a pessoa que ele reconheceu pelas fotos, bem como indicou a residência, é a pessoa que ele comprou o aparelho, não sabendo, contudo, o nome verdadeiro desta pessoa.”
(Id. 129001824, p. 14).

Por sua vez, em Juízo, o apelante resolveu apresentar sua versão:

“(...) Assume a venda do tablet. Colocou o aparelho para vender no facebook. Fez um favor para um amigo, este disse para ele vender o aparelho e que daria ao depoente uma porcentagem do valor que recebesse. O amigo é Junior Emanuel, que atualmente reside em Cuiabá. Não se lembra que horas pegou o aparelho de Junior. Primeiro testou o aparelho, colocando seu chip nele e, em seguida, fez a postagem. Pegou o aparelho de dia, antes do almoço. Junior falou que estava sem celular e que não conseguiria colocar o aparelho para vender. O aparelho foi vendido após 2/3 semanas. Após receber o dinheiro, depositou o valor para Junior. Tem os comprovantes dos depósitos realizados, mas não deu tempo de repassar os comprovantes para seu advogado. Fez o depósito por transferência bancária. Não se lembra por qual banco foi. Não declinou essas informações para a polícia. Ficou em silêncio na polícia. Sempre mexia com vendas no facebook. Comprava itens mais baratos e vendia para ganhar dinheiro.”
(Id. 129001824, p. 14).

Sem dificuldades, percebe-se que o apelante apresentou uma fantasiosa história, dizendo que simplesmente anunciou o
tablet
para a venda no
facebook,
para fazer favor a um amigo, e receberia uma pequena comissão, porém, não soube justificar o motivo pelo qual inseriu nome falso no perfil da rede social.

Aliás, na realidade, o apelante não apresentou prova alguma. Não levou a Juízo nenhuma testemunha para tentar dar alguma credibilidade à sua versão e tão pouco apresentou provas a respeito da transação bancária que diz ter realizado para a pessoa de Júnior Emanuel.

Dessarte, diante das provas produzidas, concluo que o procedimento de reconhecimento fotográfico, tanto questionado no apelo, foi inclusive irrelevante, porquanto a autoria foi sobejamente comprovada por outros elementos probatórios, a exemplo das declarações das testemunhas ouvidas, em sintonia com as declarações das vítimas, o que derrui facilmente a negativa sustentada pelo apelante.

Diante dessas circunstâncias, não há falar em fragilidade probatória, sobretudo porque não foi apontado pela defesa nenhum indício de que as vítimas e testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais estivessem faltando com a verdade, ou inventando fatos inverídicos com o intuito de prejudicar o apelante.

Guilherme de Souza Nucci, ao tratar sobre o valor probatório da palavra da vítima, leciona:

“(...) Acima de tudo, não deve o juiz permitir que qualquer forma de preconceito seu interfira na avaliação da palavra da vítima, nem para ser com esta rigoroso demais, nem tampouco para desacreditá-la por completo. O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente, firme e harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal”. 2 ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 425).

Nesta esteira, segue o entendimento jurisprudencial:

“(...)
2. Incabível, portanto, a absolvição do apelante quando firme e coerente a
palavra
da
vítima
, além do que em harmonia com os demais elementos de prova, dentre eles o
reconhecimento

fotográfico
do acusado feito na delegacia e a confirmação da autoria em juízo, sob o pálio do contraditório, razão por que deve ser-lhe atribuída a necessária credibilidade. 3. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ/DF 20161510041955 DF 0001523-62.2016.8.07.0019, Relatora: Desa. Maria Ivatônia, Data de Julgamento: 22.2.2018, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE : 28.2.2018).

“(...) O
reconhecimento
de pessoas realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia - Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado em relação ao apelante, notadamente pela prova oral colhida – A
palavra
da
vítima
nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. (...)”
(TJ/MG – APR: 10718210003635001, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (Juiz Convocado), Data de Julgamento: 8.6.2022, 7ª CCrim. – Data de Publicação: 10.6.2022).

Dessarte, a condenação é medida que deve ser mantida, porque atende também ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, ao passo que a versão defensiva não encontra respaldo em nenhum elemento probatório, em afronta ao artigo 156 do mesmo
Codex
.

Contudo, vejo que a reprimenda aplicada merece alguns reparos.

Na pena-base o juiz sentenciante considerou adequadamente que a culpabilidade e as consequências do crime seriam desfavoráveis ao sentenciado, bem como levou a efeito nessa primeira fase dosimétrica, a incidência de duas causas de aumento do crime (concurso de pessoa e restrição à liberdade das vítimas), e, ao efetuar o cálculo da pena, justificou o acréscimo de 6 meses para cada uma das referidas circunstâncias.

No entanto, entendo que ocorreu erro material, pois fixou a pena-base em
“em
06 (seis anos) anos e 07 (sete) anos
de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.”
(Id. 129001824, p. 28), e, por efeito reflexo, culminou em demais equívocos computando erroneamente a pena final.

Portanto, procedo ao reajuste da pena-base, e fixo-a em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira etapa, em razão do emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada na fração de 2/3, razão pela qual fixo a pena, nessa fase, em 10 anos de reclusão, e 25 dias-multa.

Por derradeiro, por força do concurso formal de crimes (art. 70, CP), considerando que foram cinco vítimas, a pena foi majorada em mais 1/3.

Desse modo, fixo a pena em
13 anos e 4 meses de reclusão, além de pagamento de 33 dias-multa
, a qual torno definitiva, ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Para finalizar, quanto aos prequestionamentos defensivos, ressalto que os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários colacionados ao
decisum,
bem rebatem todos os argumentos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Guilherme Batista da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022